Tribunal: TJSP
Processo: 0006709-94.2012.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Exame toxicológico apurando a concentração alcoólica no sangue superior à permitida. Confissão judicial do acusado quanto à condução de seu veículo automotor em estado de embriaguez.
2. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Denúncia recebida em 17 de fevereiro de 2017. Sentença

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Exame toxicológico apurando a concentração alcoólica no sangue superior à permitida. Confissão judicial do acusado quanto à condução de seu veículo automotor em estado de embriaguez.
2. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Denúncia recebida em 17 de fevereiro de 2017. Sentença condenatória que impôs a pena de 8 meses de detenção publicada em 24 de março de 2020. Trânsito em julgado para a acusação.
3. Decurso do lapso temporal superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Ausência de causas de suspensão e interrupção do lapso prescricional.
4. Recurso prejudicado. Declaração de ofício da extinção da punibilidade.